Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TEMA 1009/STJ. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora do PJE n. 0766997-69.2021.8.07.0016, em face de decisão de decisão de indeferimento de tutela de urgência, a qual visava obstar que o Distrito Federal, ora agravado, efetuasse descontos, referentes à devolução de verbas supostamente recebidas de forma indevida, em seu contracheque; bem como inscrição do nome da agravante em dívida ativa.
2. Nos termos do Art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. No caso ora em análise, verificados os requisitos do Art. 300 do CPC, notadamente a urgência, restou concedida a antecipação da tutela recursal (Decisão ID 40061738).
4. Consoante firmado na Tese firmada no Tema Repetitivo n. 531/STJ: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor pública.
5. Já o a Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1009/STJ estabelece: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
6. Encontra-se incontroversa a concessão administrativa de Licença de Interesse Próprio – LIP à parte autora, solicitada para o intervalo de 10/02/2020 a 09/02/2023, e a posterior cobrança, efetuada pela Administração Pública, no valor de R$5.697,16.
7. Embora o Distrito Federal alegue o pagamento indevido de salário e gratificações, referentes a 21 dias do mês de fevereiro, verifica-se a probabilidade de a agravante demonstrar a sua boa-fé, pois o pagamento em questão ocorreu no termo inicial da licença sem remuneração, mês em que a servidora pública trabalhou até o dia 09 de fevereiro e poderia ter direito a percepção de remuneração, ainda que proporcional aos dias trabalhados.
8. Ademais, a inscrição do nome da servidora pública em cadastro de restrição ao crédito e os descontos em verba alimentar acarretam evidente perigo de dano.
9. Com efeito, ainda se observada, de plano, situação de erro operacional, se mostra imperiosa a dilação probatória para averiguar se a servidora pública tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública.
10. A dilação probatória se mostra necessária para averiguar, igualmente, os termos e a legalidade do suposto acordo apontado pela parte agravada nas contrarrazões.
11. Ressalta-se que, caso identificado ter sido mesmo indevido o recebimento dos valores e a legalidade da cobrança, a concessão da tutela de urgência em contexto não acarreta qualquer prejuízo à Administração Pública. Inexistência de perigo de dano reverso. Inocorrência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (Art. 300, §3o, CPC).
12. Ausência de alteração do cenário fático-jurídico que embasou o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal.
13. Decisão do Juízo de origem reformada para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da agravante, a título de devolução dos valores discutidos na presente demanda, e de efetuar inscrição em dívida ativa, até julgamento final do mérito da lide.
14. Recurso conhecido e provido.
15. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.